Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736987-56.2022.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA IMPETRANTE: MARIA LUIZA ALVES RUFINO, ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido liminar foi analisado em sede de plantão judicial (Num. 40865035), solicitem-se as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator